Tribunal: TJPA
Processo: 0086030-02.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÃÃO DE MENORES. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. POSSIBILIDADE. 1. NecessÃ¡ria a reforma da primeira fase da dosimetria penal, com a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal, ante a inexistÃªncia de vetores judiciais desfavorÃ¡veis ao Apelante.2. Imperioso o reconhecimento da atenuante genÃ©rica do Art. 65, III, âdâ do CP, nÃ£o obstante sua incidÃªncia reste obstada pelo teor da SÃºmula 231/STJ.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reforma-se a pena concreta estabelecida em desfavor do apelante.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0086030-02.2015.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: KLEDSON SOARES SALES
ADVOGADO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO - Def. Púb.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. POSSIBILIDADE.
1. Necessária a reforma da primeira fase da dosimetria penal, com a fixação da pena base no mínimo legal, ante a inexistência de vetores judiciais desfavoráveis ao Apelante.
2. Imperioso o reconhecimento da atenuante genérica do Art. 65, III, ¿d¿ do CP, não obstante sua incidência reste obstada pelo teor da Súmula 231/STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reforma-se a pena concreta estabelecida em desfavor do apelante.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, readequando a pena fixada em desfavor do recorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 05ª Sessão Ordinária realizada entre os dias 21 de fevereiro e 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KLEDSON SOARES SALES
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou na seguinte forma:
- Pelo delito do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa;
- Pelo delito do Art. 244-B do ECA, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Consta da denúncia que, na data de 24 de setembro de 2015, a vítima encontrava-se em via pública, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta preta, sendo o condutor desta o ora apelante, momento em que o carona desceu do veículo segurando a cintura para indicar que estava armado, e valendo-se de grave ameaça subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se do local no veículo referido. Ato contínuo, após relatar o fato a Polícia Civil, uma guarnição militar logrou êxito em localizar e capturar os suspeitos.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, I e II do Código Penal e 244-B do ECA e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou:
- Pelo reconhecimento de que, a pena base, fora fixada quantum superior ao devido, não guardando a devida fundamentação;
- Que, na segunda fase da dosimetria pena, deve incidir a atenuante genérica do Art. 65, III, ¿d¿ do CP.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para que seja reconhecida e aplicada a atenuante genérica postulada.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - DA REFORMA DA PENA BASE.

No mérito - como relatado - o que se pode denotar é uma insurgência que, precipuamente, argumenta contra a dosimetria penal operada em desfavor do recorrente e, neste ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
A) DO CRIME DE ROUBO
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;
1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.
B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador.
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância;
1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além da própria inserção do menor no mundo do crime;
1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Por necessário, observo que, em ambos os delitos, a dosimetria penal operada reconheceu como desfavorável, unicamente, o vetor inerente a
culpabilidade
, sendo este o ponto sobre o qual passo a me debruçar.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Em ambos os delitos, a conduta perpetrada pelo recorrente - de conduzir uma moto e praticar o delito acompanhado de um adolescente - são condutas que não demonstram,
per si
, uma intensidade do dolo maior do que aquela já contida na própria norma abstratamente descrita no tipo penal incriminador, sendo de rigor a consideração neutra de tais vetores.

Posto deste modo, inexistindo qualquer vetor judicial de modo desfavorável fixado na dosimetria penal operada, a consideração da pena base no mínimo legal para ambos os delitos é medida jurisdicional inerente a própria legalidade.
II - DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO.

Em segundo momento, pretende o recorrente o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, ¿d¿ do CP, sendo o tema de fácil digressão, senão vejamos. Em sentença, o magistrado de origem consignou que: ¿
o acusado KLEDSON SOARES SALES, em juízo, confessou a autoria delitiva¿
, sendo indubitável, portanto, que o reconhecimento do delito em sentença lastreou-se, também, no depoimento do réu.

Assim, ainda que a referida confissão tenha sido impregnada com uma tese de defesa, perfazendo a chamada confissão qualificada, deve a atenuante genérica ser reconhecida em favor do recorrente. O tema encontra-se pacificado e sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo assim ementado o verbete:
Enunciado
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Assim, de rigor a incidência da atenuante genérica pretendida.
III - DA PENA REFORMADA

Feitas as necessárias considerações meritórias, de rigor a reconsideração da pena fixada, em cotejo com as modificações estabelecidas.

Na primeira fase da dosimetria penal, inexiste qualquer circunstância judicial do Art. 59 do Código Penal como desfavorável, motivo por que fixo a pena pelo delito do Art. 157 do CP e 244-B do ECA em 04 (quatro) e 01 (um) anos, respectivamente.

Na segunda fase da dosimetria penal, inexistem Agravantes a serem reconhecidas. Inexiste, igualmente, possibilidade de aplicação da atenuante genérica da confissão, por encontrarem-se as penas estabelecidas até aqui, já no mínimo legal, conforme preceituado na súmula n° 231/STJ.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria penal, quanto ao delito do Art. 244-B do ECA, inexiste causa especial de aumento ou diminuição de pena a ser reconhecida, motivo por que torno como concreta e definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao delito de roubo, não há causa especial de diminuição de pena. Há causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, I e II do CP, motivo por que majoro a pena em 1/3, restando a pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Reconhecido em sentença o concurso formal de crimes, em observância ao disposto no caput do Art. 70 do CP, adoto como pena mais grave aquela aplicada ao delito de roubo majorado, aumentando-a em 1/6 (um sexto) pelo crime de corrupção de menor, chegando a uma PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.
IV - DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, dou-lhe provimento, readequando a pena concreta fixada em desfavor do apelante, tudo nos termos antes expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator